Tribunal: TJDFT
Processo: 0738850-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PEDIDO INCOMPATÍVEL E DESCONEXO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso de pedidos incompatíveis e contraditórios, deve o Juízo de 1o grau determinar a emenda da petição inicial para que seja indicado pedido claro e determinado.
2. O cumprimento insatisfatório de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e desprovido.